Tribunal: STF
Processo: ARE 1483784
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REVISIONAL DE VENCIMENTOS E PAGAMENTO DE RETROATIVO – POLICIAL MILITAR – RECEBIMENTO DE RESÍDUOS CORRESPONDENTES À EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POEPP (GTPP) – PLEITO DE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA DA TOTALIDADE DA GRATIFICAÇÃO AOS PROVENTOS DO SERVIDOR, COM REPERCUSSÃO NAS DEMAIS VERBAS INCIDENTES COM BASE DE CÁLCULO NO VALOR FINAL DO SOLDO. A controvérsia se deve ao fato de que, em 2009, foi editado o Decreto nº 42.047, que instituiu a gratificação denominada de POEPP – posteriormente extinta pela Lei Estadual Nº 6.840/2014. No entanto, esta última lei previu a majoração dos soldos e assegurou o pagamento do valor equivalente à gratificação até que ela fosse definitivamente incorporada aos vencimentos dos servidores, em sua totalidade. Autor que demonstrou, por meio de seu contracheque, o recebimento da gratificação, embora esta não tenha sido incorporada de forma correta, restando resíduo em separado das demais verbas e do soldo. Necessidade de incorporação para que os proventos do demandante sofram os respectivos e necessários reflexos. A hipótese narrada nos autos não importa em aumento dos vencimentos dos servidores públicos, com base no princípio da isonomia, mas de correta aplicação da legislação incidente. Sentença de procedência que se mantém integralmente. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (documento eletrônico 93, p. 1). 



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, ofensa ao art. 3º, da Emenda Constitucional 113/2021. Sustenta que:



    “O acórdão acabou por confirmar a sentença, que estipulou taxa de juros da caderneta de poupança e correção monetária segundo a variação do IPCA-E, violando, portanto, o referido dispositivo.



    Registre-se, ainda, que a aplicação da taxa Selic afasta a inclusão, no cálculo da condenação, de correção monetária, na medida em que o índice em questão traz em sua composição (i) juros reais e, ainda, (ii) parcela destinada a compensar as perdas com a inflação.” (documento eletrônico 115, p. 5)



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Quanto ao ponto controverso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, confirmou a sentença que condenou o ente público:



    “[...] ao pagamento das diferenças pagas a menor até a data da incorporação definitiva da gratificação, considerando os reflexos nas demais verbas remuneratórias do período, a ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária com base no IPCA-e, e juros de mora com base na remuneração das cadernetas de poupança” (documento eletrônico 63, p. 3, grifei).



    Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação à aplicação do IPCA-E para a correção monetária de precatórios e requisições de pequeno valor. Confira-se:



 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Ao decidir pela aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, relativamente aos juros e à correção monetária nas condenações da Fazenda Pública. 2. Agravo Interno a que se nega provimento“ (RE 826.881/SP-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes DJe 07/03/2022).



 “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Regime de pagamento de precatórios. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da TR como índice de correção de ofício requisitório contra a Fazenda Pública até 25/3/15. Precedentes. 1. O índice de correção monetária dos débitos fazendários a ser aplicado na fase de conhecimento que antecede a expedição do precatório é regulado pelo Tema nº 810 da Repercussão Geral. Já no que diz respeito à atualização de precatório, deve-se observar o que foi decidido no julgamento das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, sobretudo na modulação de seus efeitos. 2. No período compreendido entre a expedição do precatório e 25/3/15, deve incidir a TR como índice de correção, nos termos do julgamento da questão de ordem nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E até a data do efetivo pagamento. 3. Na modulação dos efeitos do julgado nas referidas ações diretas de inconstitucionalidade, o STF, considerando a vigência das Leis nºs 12.919/13 e 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos. 4. Agravo regimental não provido“ (ARE 1.418.284/SP-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. DJe 17/08/2023)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator